Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711052-39.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDA: HAVILA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO ENTREGUE. AUSENTE TRÊS VEZES. EXTINÇÃO. 1. Se a notificação enviada pelo credor sequer chegou a ser entregue no endereço do réu, não está comprovada a mora do devedor (Decreto Lei no 911/69, art. 2o, § 2o). 2. Não cumprida a determinação de emenda para comprovação da mora, está correto o indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV). 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, 113 e 422, ambos do Código Civil, 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, se o devedor não pode ser encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão, em razão da boa-fé objetiva, que deve regular as relações contratuais, ainda que na ocasião da entrega o devedor não tenha sido localizado. Por fim, pede que todas as intimações sejam realizadas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239 (ID 35752828). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, 113 e 422, ambos do Código Civil, 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, a notificação enviada pelo autor sequer chegou a ser entregue no endereço do réu/apelado pelo motivo de “ausente três vezes” (AR em ID 27418775, fls.3). A carta de notificação, ainda que enviada ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária, não constitui prova da mora quando não tiver sido recebida pelo devedor ou, ao menos, por terceiro (Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o). (...) Assim, não comprovada a mora do réu/apelado, está correto o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito (CPC/2015 330 IV e 485 I).” (ID 35039776). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. ALTERAÇÃO DO CONCLUÍDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.021.437/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 11/5/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1o/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.003.589/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 13/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025